Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-50.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO
.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019366-50.2022.8.11.0003

APELANTE: TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra
decisum
proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que converteu o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, § 2º do CPC, bem condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/2015.

O apelante sustenta, em suma: a) ausência de relação contratual entre as partes; b) ausência de validade da suposta assinatura digital via “mobile”; c) nulidade dos juros remuneratórios cobrado acima do porcentual da taxa média do mercado; d) necessidade do afastamento da mora diante da cobrança de encargos financeiro acima do limite no período de normalidade.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, seja “
determinada a limitação legal dos encargos remuneratórios aplicados, com recálculo da dívida aplicando a taxa de juros prevista na taxa média de mercado à época, ou seja, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN [...]; seja descaracterizada e afastada a mora, diante da cobrança de taxas acima da taxa média de mercado, tendo por consequência o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de encargos moratórios do contrato, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS
” (sic).

O banco apelado apresentou contrarrazões em id. 209171813, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido (id. 209589669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação monitória fundada em Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Operação nº 972.311.609, no valor total de R$ 89.831,14 (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e quatorze centavos), que diante da inércia do apelante em pagar ou apresentar embargos monitórios, o magistrado converteu o mandado inicial em executivo.

Dessa decisão recorre o apelante sustentando a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, por este não ser beneficiário de nenhuma das cártulas, nem mesmo por endosso.

Pois bem.

Adentrando ao cerne da questão posta, tenho que a questão esbarra nos requisitos de admissibilidade, a não permitir seu conhecimento. Explico:

Sabe-se que proposta ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o juiz determinará a expedição de mandado para que a parte entregue a coisa, execute a obrigação de fazer ou de não fazer ou, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia cobrada acrescida de honorários advocatícios sucumbenciais de 5% (cinco) por cento do valor atribuído a causa (art. 701, do CPC/15).

Ocorre que, caso o réu não apresente embargos à monitória e, ainda, não pague e/ou cumpra a obrigação imputada na inicial, independentemente de qualquer outra formalidade, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, conforme bem preceitua o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

"
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial
."

Assim, a conversão do direito em título executivo judicial, quando ocorrida a revelia nos autos, se dá de forma automática, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3.
Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Desse modo, diante do não pagamento e não apresentação dos embargos monitórios pela parte apelante, constata-se que o pronunciamento judicial recorrido não se trata de sentença, mas mero despacho, observado que a conversão do direito invocado na inicial em título executivo judicial, quando não apresentado embargos à monitória e não realizado o cumprimento da obrigação, se dá de forma automática, sem qualquer formalidade judicial (art. 701, § 2º, do CPC/15).

Assim, inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

A propósito, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15”.

(N.U 1051186-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISUM AGRAVADO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.”
(N.U 0000068-91.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LEI - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso. Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe
.”
(TJ-MT - AC: 00011320420188110027, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desse modo, com essas considerações, sendo irrecorrível o
decisum
ora impugnado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024